Tribunal: TJES
Processo: 5000035-53.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-53.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002. RECURSO DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do Tema n.º 1.002 da repercussão geral, deu provimento, por unanimidade, ao RE 1140005 e estabeleceu as seguintes teses:
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.
2 - A jurisprudência é pacífica no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual quanto atuar contra outro ente federativo que não o Estado. 3 – Recurso desprovidos. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000035-53.2023.8.08.0038

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

APELADAS:
ROSILDA BERNARDO DA SILVA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois Recursos de Apelação em razão da sentença (ID 6227672) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer (internação compulsória), para determinar que o
Estado do Espírito Santo
e

o
Município de Nova Venécia
disponibilizem tratamento psiquiátrico adequado à Rosilda Bernardo da Silva, condenado-os ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Do Recurso do Estado do Espírito Santo
:

Discute-se no presente recurso se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em demanda ajuizada por esta contra o próprio ente federativo ao qual se encontra vinculada.

O entendimento que hodiernamente adoto é o de que com a atual autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, o instituto da confusão não mais justifica a ausência de condenação do Estado a pagar honorários à Defensoria. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – FUNDO PRÓPRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
– (...). 2 – Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 3 – Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 24151330461, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).

APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO
. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 047190046012, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do Tema n.º 1.002 da repercussão geral, deu provimento, por unanimidade, ao RE 1140005 e estabeleceu as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, entendo, data máxima vênia, que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que minha conclusão é pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, solidariamente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Do recurso interposto pelo Município de Nova Venécia
:

A jurisprudência é pacífica no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual quando atuar contra outro ente federativo que não o Estado.

Como cediço, “
Os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já mantinha entendimento de ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
” (TJES, Apelação Cível, 047190049198, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Acerca da possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC
. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (
in casu
, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Recurso Especial não provido (STJ, REsp n. 1.766.872/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 19/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. INTERESSE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MUNICÍPIO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...] IV - Em demandas nas quais a Defensoria Pública Estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação respectiva sucumbente, não é aquela a que encontra-se vinculada, há fixação de honorários advocatícios em favor daquela instituição vez que não operada a confusão. Súmula 421, do STJ. V - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação, 048120197313, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Assim, em razão de sua sucumbência, impõem-se a condenação do Município de Nova Venécia ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados , solidariamente e à base de 50% (cinquenta por cento).

Destarte, inexiste fundamento jurídico para a aplicação do artigo 18 da Lei n.º 7.347/85 (Ação Civil Pública) -
“
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais
”
- tendo em vista que a necessidade de comprovação (ou não) de má-fé diz respeito a condenação da
parte autora
em honorários, hipótese diversa da que nos é apresentada, em que o Município é a parte requerida da ação, restando sucumbente em razão da procedência do pedido formulado na ação civil pública, consubstanciado na obrigação de fazer.

Assim, o recurso do Município de Nova Venécia, tal qual o recurso do Estado do Espírito Santo, não merece ser provido.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos, majorando a verba honorária recursal em favor da Defensoria Pública para R$1.000,00 (hum mil reais), de forma solidária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.